Tribunal: TJMT
Processo: 1009552-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009552-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHAELL CARMO CARVALHO - CPF: 029.438.561-42 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), CAMILA SECUNDO CARVALHO - CPF: 034.586.461-16 (APELADO), M. C. C. - CPF: 037.543.321-04 (APELADO), D. C. - CPF: 116.158.581-80 (APELADO), A. C. - CPF: 079.563.901-50 (APELADO), KARILA FERNANDA CALAZANS DE OLIVEIRA - CPF: 003.506.101-42 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), CAMILA SECUNDO CARVALHO - CPF: 034.586.461-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.443,26 e danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um dos autores adultos e R$ 4.000,00 para cada autor menor impúbere, em razão de cancelamento de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legislação aplicável ao caso (CDC ou CBA); (ii) analisar a ocorrência de dano moral e material; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) determinar o termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das normas especiais como o Código Brasileiro de Aeronáutica.

A Resolução no 400/2016 da ANAC impõe ao transportador o dever de prestar assistência material proporcional ao tempo de espera, incluindo alimentação, hospedagem, transporte e comunicação, além de oferecer opções de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade.

A companhia aérea não comprovou ter prestado a informação e assistência material exigida, ônus que lhe incumbia, limitando-se a juntar prints de tela de sistema facilmente manipuláveis.

O cancelamento unilateral de voo com imposição de reacomodação inadequada, que resulta em atraso significativo e pernoite forçado, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral.

O valor de R$10.000,00 arbitrado a título de dano moral revela-se razoável e proporcional, em observância aos critérios de prevenção, punição e compensação, conforme o art. 944 do Código Civil e precedentes da Corte.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Comprovados os danos materiais sofridos em decorrência direta da falha na prestação do serviço, é devida a indenização correspondente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1009552-89.2025.8.11.0041, movida por MICHAELL CARMO CARVALHO e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da seguinte forma:

“(...) Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação proposta por Michaell Carmo Carvalho, Camila Secundo Carvalho, Karila Fernanda Calazans de Oliveira, Maria Cecília Carvalho, Davi Carvalho e Arthur Carvalho, sendo os três últimos menores impúberes representados por sua genitora já qualificada Camila Secundo Carvalho, para CONDENAR a ré Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS no montante de R$ 2.443,26 (dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos) e DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada um dos autores adultos, bem como fixo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada autor menor impúbere.

O valor a ser pago a título de danos materiais deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) desde a citação. Já o valor a ser pago referente aos danos morais também deverá ser acrescido de juros, de acordo com a taxa legal (SELIC), desde a citação e corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data desta sentença, nos termos dos arts. 406, § 1°, 389, parágrafo único, 397, parágrafo único, todos do CC, e da Súmula 362 – STJ.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta preliminarmente a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), invocando o princípio da especialidade.

No mérito, assevera que os autores não comprovaram qualquer abalo psíquico, perda de compromisso ou sofrimento que justifique a indenização por dano moral, sustentando que não há comprovação de que os novos horários tenham causado danos significativos aos apelados, especialmente considerando que foi por motivo de força maior alheio à vontade da apelante.

Afirma que prestou assistência adequada, ofereceu alternativas de reacomodação e procedeu ao reembolso, afastando qualquer ilicitude.

Argumenta que a alteração de malha aérea se deu por necessidade imprevisível e inevitável pela companhia aérea, com o integral cumprimento do contrato de transporte celebrado entre as partes.

Destaca que, conforme já explanado na peça de defesa, a apelante constatou que houve uma alteração na malha aérea relativa ao voo contratado pela parte apelada e comunicou aos apelados acerca de aludida alteração para que pudessem optar pelo aceite, solicitar o cancelamento da passagem aérea ou remarcar a data/horário sem custo.

Sustenta que, caso mantida a condenação, o valor fixado para indenização extrapola os parâmetros razoáveis estabelecidos em casos similares e deve ser reduzido, citando precedentes jurisprudenciais que estabeleceram indenizações em patamares menores.

Alega que os danos materiais não merecem prosperar, visto que os próprios apelados aceitaram realizar a viagem aderindo expressamente ao novo itinerário proposto, inexistindo qualquer falha na prestação dos serviços por parte da ré.

Aponta que o termo inicial dos juros de mora dos danos morais não deve ser a partir da citação, mas sim a partir do arbitramento da condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastado o dever de indenizar, julgando-se improcedentes os pedidos da parte apelada. Caso não seja afastado o dever de indenizar, requer ao menos a minoração do valor fixado em favor da parte apelada.

Contrarrazões no ID 309462378.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 314328369).

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os apelados ajuizaram a Ação sob a alegação de que adquiriram adquiriram passagens aéreas junto à companhia ré para o trecho Fortaleza/CE - Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 28/11/2024 às 21h55 e chegada ao destino no dia 29/11/2024 às 07h35. Contudo, 13 horas antes do horário previsto para o embarque, foram surpreendidos com o cancelamento do voo devido à necessidade de manutenção da aeronave, sendo informados que a realocação ocorreria em voo programado para partida apenas no dia 01/12/2024, ou seja, após três dias.

Alegaram ainda que, embora a ré tenha oferecido hospedagem no Hotel Plaza, foi reservado apenas um quarto, insuficiente para acomodação de todos os passageiros (3 adultos e 3 crianças), o que os obrigou a arcar com todas as despesas de hospedagem, alimentação e transporte durante a permanência forçada em Fortaleza.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, aplicando o Código de Defesa do Consumidor ao caso, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Por outro lado, a apelante argumenta que o cancelamento do voo ocorreu em razão de motivos técnicos operacionais imprevisíveis e inevitáveis, fato que evidencia a existência de força maior.

Inicialmente, a apelante sustenta a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), invocando o princípio da especialidade.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que, nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo, aplica-se o CDC, afastando-se as normas especiais do CBA.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (1) RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. (2) VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC . OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE CONFERIR CARÁTER INFRINGENTE AO RECURSO ACLARATÓRIO. (3) CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. INAPLICABILIDADE . PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DA RÉ CONFIGURADA. (4) DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO . (5) QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. (6) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE ATENDEM AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 20, § 3o, DO CPC. REFORMA DO JULGADO . INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . 2. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, sendo desnecessário rebater uma a uma as razões suscitadas pelas partes. 3 .
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços após a entrada em vigor da Lei no 8.078/90 não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se ao Código de Defesa do Consumidor
. 4. O Tribunal local, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, reconheceu o dever de a companhia aérea indenizar seu cliente ante a má prestação de serviços, com base nas provas dos autos . A reforma de tal entendimento atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ. 5. O valor da indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo Tribunal local não destoa dos aceitos por esta Corte para casos semelhantes, devendo ser mantido conforme fixado, porquanto atende ao caráter pedagógico da medida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento ilícito da parte . 6. Ressalvadas as hipóteses de valores irrisórios ou exorbitantes, investigar os motivos que firmaram a convicção do magistrado na fixação dos honorários bem como promover a sua modificação, quer para majorá-los quer para reduzi-los, demanda o reexame do substrato fático dos autos, o que é defeso ao STJ em face do teor da Súmula 7/STJ ( AgRg no REsp 953.900/PR, Rel. Min . BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 27/4/10). 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 607388 RJ 2014/0290262-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. APÓS A LEI N . 8.078/1990. INCIDÊNCIA DO CDC. ANÁLISE DO OBJETO DO CASO DOS AUTOS . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULAS N . 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tratando-se de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, após a entrada em vigor da Lei n . 8.078/1990, incide o Código de Defesa do Consumidor
. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que o caso dos autos é a falha na prestação do serviço, devendo ser aplicado o regramento comum, foi baseada no contrato celebrado entre as partes, assim como nos fatos e provas existentes nos autos .Rever os fundamentos do acórdão recorrido importa necessariamente na interpretação das cláusulas contratuais e no reexame dos fatos e provas, o que é vedado nesta fase recursal. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ.Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1707627 SP 2020/0126088-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Portanto, rejeito a tese de aplicabilidade exclusiva do CBA ao caso em análise.

Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que, de acordo com a Resolução no 400/2016 da ANAC, as companhias aéreas têm o dever de prestar assistência material aos passageiros em casos de cancelamento ou atraso de voo, o que inclui, conforme o tempo de espera, comunicação, alimentação, hospedagem e translado.

Os arts. 20 e 21, da mencionada Resolução, estabelecem regras aplicáveis aos transportadores aéreos e os direitos dos passageiros em razão de Atraso, Cancelamento, Interrupção do Serviço e Preterição, especialmente quando o usuário encontra-se no aeroporto para a execução do contrato de transporte. Nestas ocorrências, é previsto que o operador aéreo ofereça as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte,
devendo a escolha ser do passageiro nos casos especificados pela norma
.

Assim, no caso da confirmação do cancelamento do voo do passageiro, este possui o direito de escolher entre as alternativas de ser reacomodado em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário
de conveniência do passageiro
, bem como também poderá ter o direito à assistência material, caso tenha comparecido ao aeroporto para embarque erroneamente em decorrência de falha na informação sobre a alteração contratual, consoante expressam os arts. 26, 27 e 28.

Vale ainda mencionar que a omissão da companhia aérea em oferecer essas alternativas viola a regulamentação vigente e caracteriza falha na prestação do serviço.

No caso concreto, a única prova apresentada pela apelante consiste em uma tela de sistema interna, documento produzido unilateralmente, sem qualquer comprovação de que os apelados foram efetivamente comunicados no prazo correto ou que manifestaram concordância com a alteração. Além disso, não há qualquer prova de que o motivo se deu por força maior.

Também não está satisfatoriamente demonstrado que foi dada a assistência material conforme manda a Resolução no 400/2016 da ANAC, ônus probatório da requerida, sobretudo porque se limitou a anexar
prints
de telas de computador, os quais não servem para essa finalidade, uma vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis.

Como bem ressaltou o juízo de origem, a situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento, evidenciando desrespeito ao consumidor, sobretudo diante do longo atraso (65 horas) e da ausência de informações e suporte.

A permanência forçada por três dias em local diverso do domicílio, com acomodações inadequadas, certamente impactou o bem-estar físico e psíquico dos autores, que inclui menores de idade, justificando a indenização fixada.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CANCELAMENTO DE RESERVA DE VOO DOMÉSTICO SEM AVISO PRÉVIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- INCIDÊNCIA DO ART. 14, CAPUT, DO CDC - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RESSARCIMENTO DA TAXA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PEDIDO INDEFERIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. O cancelamento de reserva de voo doméstico sem aviso prévio gera dano moral passível de indenização por atingir a integridade psíquica da vítima, um dos seus direitos de personalidade. A reparação deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que atenda ao caráter sancionatório e inibitório. Se não comprovado o prejuízo material com o pagamento de taxa de remarcação de passagem, o ressarcimento é indevido. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT 10087474020178110002 MT, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DE AERONAVE –
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não há de se acolher a tese de manutenção da aeronave, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo, obrigando o passageiro a chegar ao seu destino final após 17 (dezessete) horas da data programada de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.” (N.U 1070611-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.(N.U 1009400-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO –
FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA, INCLUSIVE MENOR DE IDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS
– ARBITRAMENTO, NA ORIGEM, DE VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade. A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo que gerou perda de conexão e, em especial, a falta de assistência a consumidora, inclusive, menor de idade, que foi obrigada a permanecer mais de 10 horas no aeroporto no aguardo da realocação de voo, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral. (RAC n. 1027674-63.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 26/08/2020, DJe 27/08/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO POR MAIS DE 10 HORAS - FALTA DE ATENÇÃO E ATENDIMENTO DOS PASSAGEIROS - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO
- RESPONSABILIDADE INAFASTÁVEL - DANO MORAL DEVIDO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. 2 - Na hipótese, foi sustentada a existência de excludente de responsabilidade em razão de força maior (mau tempo). Porém, o artigo jornalístico utilizado na intenção de comprovar o alegado acabou demonstrando que a condição meteorológica interferiu nas atividades aéreas por apenas uma hora, não se justificando, desse modo, a delongada espera dos passageiros pela finalização de sua viagem por mais de 10 (dez) horas e sem que lhes fossem fornecidos apoio e informações suficientes. 3 - O Dano Moral foi reconhecido e fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quantum adequado, especialmente porque espelha a medida aplicada em diversos casos semelhantes por este Tribunal Estadual, ratificada pelo STJ. 4 - A indenização a título de Dano Moral passa a existir apenas no momento de seu arbitramento, por essa razão, não há como determinar que sobre ela incidam juros moratórios desde a citação. Desse modo, deve ser retificada a decisão monocrática no tocante ao marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização, os quais terão início a contar do seu arbitramento. 5 - Levando em consideração que o decisum foi proferido na vigência do novo Código Processual Civil, deve ser aplicado o enunciado administrativo número 7 do STJ, de modo a majorar para 20% (vinte por cento) os honorários devidos aos advogados do Apelado, em virtude do trabalho adicional por eles realizado após a prolação da sentença (Art. 85, § 11, do CPC). (TJMT. Ap 34044/2017. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 21/06/2017. Publicado no DJE em 26/06/2017)

Além do mais, o STJ já se manifestou no sentido de que “
a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má-prestação de serviços, inclusive nos casos de extravio de bagagens, cancelamento e de atrasos em voos é objetiva e regulada pelo Código Consumerista
” (AResp no 1.293.187 – MS).

Portanto, se a parte recorrente agisse com maior rigor e atenção na execução do serviço que se dispôs a prestar, certamente evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros.

Assim, caracterizado o ato ilícito, há o dever de reparar os danos morais, e a importância destinada a essa finalidade deve levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Tem de estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade das autoras, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional à importância de R$10.000,00 para cada autor, notadamente porque condizentes com os precedentes desta Corte.

A esse respeito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA EMPRESA AÉREA. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor e danos materiais no montante de R$ 10.416,11, em razão do cancelamento unilateral de voo internacional direto, com imposição de reacomodação com conexão, pernoite e atraso de mais de 13 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legislação aplicável ao caso - CDC ou CBA; (ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) determinar o termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das normas especiais como o Código Brasileiro de Aeronáutica.

A Resolução no 400/2016 da ANAC impõe ao transportador o dever de prestar assistência material proporcional ao tempo de espera, incluindo alimentação, hospedagem, transporte e comunicação, além de oferecer opções de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade.

A companhia aérea não comprovou ter prestado a assistência material exigida, ônus que lhe incumbia, limitando-se a juntar documentos unilaterais e facilmente manipuláveis.

O cancelamento unilateral de voo com imposição de reacomodação inadequada, que resulta em atraso significativo e pernoite forçado, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral.

O valor de R$10.000,00 arbitrado a título de dano moral revela-se razoável e proporcional, em observância aos critérios de prevenção, punição e compensação, conforme o art. 944 do Código Civil e precedentes da Corte.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1080553-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

No tocante aos danos materiais, os documentos juntados aos autos comprovam que os apelados efetivamente incorreram em despesas extraordinárias em razão do cancelamento do voo e da insuficiente assistência material prestada pela companhia aérea. Entre essas despesas, destacam-se os gastos com hospedagem alternativa (R$ 2.344,32 - ID 309461382), razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, como fixado na sentença.

Por oportuno, afasto o pedido de condenação da parte apelante por litigância de má-fé. Para a configuração da má-fé processual, impõe-se demonstração inequívoca de dolo, o que, no caso concreto, não ficou caracterizado de forma suficiente para ensejar reprimenda nos moldes dos arts. 79 e 80 do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025